Tribunal: TJPA
Processo: 0002026-59.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002026-59.2018.8.14.0006

APELANTE: IRLON DIAS RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NAS CORTES SUPERIORES. SENTENÇA MANTIDA.

1. A teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

2. Na espécie, embora tenha sido reconhecido a incidência das circunstâncias atenuantes relativas à menoridade do réu e confissão espontânea, o juízo sentenciante, de forma escorreita, deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria penal, com base no enunciado sumular 231/STJ, reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF, RE 597270/RS; STJ, REsp 1.117.068/PR), de modo que não há falar em superação da jurisprudência, impondo-se a manutenção da pena imposta na sentença recorrida.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 20 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por IRLON DIAS RAMOS, objetivando reformar a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em concurso formal, tipificado no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70, do Código Penal, na redação anterior à Lei n. 13.654/2018 (ID 15321943, p. 66/74).

Em razões recursais, o apelante requer a

redução da pena abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade na sentença, pugnando pelo afastamento da incidência da Súmula 231 do STJ, uma vez que o art. 65 do CP dispõe que as atenuantes genéricas sempre atenuam a pena (ID 15322010).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 15322014), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 17339143).

É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento.

Inexiste margem para reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, em razão do reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade do réu na data do fato, conforme pretensão veiculada na via recursal.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição (STF,

RE 597270/RS
,
Tema 158, relator Ministro Cezar Peluso; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, relatora Ministra Laurita Vaz).

Ressalte-se que não é possível superar o entendimento sedimentado na Súmula 231 do STJ,
“isso porque a orientação sumular representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Tribunal da Cidadania quanto ao tema”
(STJ,
AgRg no HC n. 844.900/ES
, relator Ministro Messod Azulay Neto). No mesmo sentido: (STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.540/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na espécie, verifica-se que a sentença condenatória não divergiu da diretriz jurisprudencial acima referenciada, sendo na primeira fase do cálculo dosimétrico fixada a pena-base no mínimo legal previsto para o crime de roubo, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, considerando que todas as circunstâncias judiciais favoreceram o apelante. Na segunda fase, a despeito do reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade do réu ao tempo do crime, o juízo sentenciante deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal com base na Súmula 231/STJ, permanecendo a reprimenda no patamar anteriormente fixado, com aplicação, na terceira fase, das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, no patamar de 1/3 (um terço), resultando na pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, e, em seguida, do concurso formal de crimes, na fração de 1/6 (um sexto), ficando estabelecida a pena final em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, com fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda (ID 15321943).

Destarte, escorreita a dosimetria penal, eis que alinhada à jurisprudência consolidada das Cortes de Superposição no sentido da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante genérica, impondo-se a manutenção da pena imposta na sentença recorrida.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 23/05/2024